Tribunal: TJMT
Processo: 1012893-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012893-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), AZMAVETE GONCALVES CERQUEIRA - CPF: 321.815.308-58 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – REQUISITOS DO ART. 919, §1°, DO CPC NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, é indispensável a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia integral do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes, ausentes no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1012893-52.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
AZMAVETE GONÇALVES CERQUEIRA

AGRAVADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AZMAVETE GONÇALVES CERQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (proc. n. 1016698-02.2024.8.11.0015), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos.

Em suas razões, aduz que “
A probabilidade do direito está patente na prova documental produzida com a petição inicial, que comprova a própria existência de título executivo válido, dada a ausência de assinatura válida e ausência de liquidez e certeza do contrato apresentado, bem como aponta abusividades relevantes nas cláusulas contratuais – matéria que, inclusive, tem sido acolhida reiteradamente pelos tribunais em ações revisional e embargos à execução
”.

Alega que “
o perigo de dano é igualmente evidente, uma vez que não havendo a concessão do efeito suspensivo, estará o Embargante correndo risco de de constrição patrimonial indevida e irreversível ao Agravante, violando o devido processo legal e o princípio da efetividade da tutela jurisdicional
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão e consequente atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 282304357).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 285831897).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AZMAVETE GONÇALVES CERQUEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos dos
Embargos à Execução
opostos em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (proc. n. 1016698-02.2024.8.11.0015), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos.

De início, anoto que a impugnação à justiça gratuita formulada em sede de contrarrazões ainda se encontra pendente de análise na origem, de forma que sua apreciação neste momento implicaria em supressão de instância.

Feita tal consideração, o instrumental não merece acolhimento.

Com efeito, para a concessão de excepcional efeito suspensivo aos Embargos à Execução, exige o art. 919, §1o, do CPC cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo.

Na espécie, a execução não se encontra garantida, como reconhecido pela própria Agravante, de modo que a alegações genéricas de nulidade de título e abusividade contratual não tem comprovar os pressupostos exigidos no referido dispositivo legal.

Aliás, o próprio
periculum in mora
foi narrado de forma genérica e superficial, limitando-se a Recorrente a apontar o risco de constrição patrimonial em caso de prosseguimento da demanda, risco este inerente a todo feito executivo, de forma que o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono recentes julgados deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO E A EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR E DO AVALISTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR MEIO DE PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO IDÔNEA – ART. 919, § 1o, DO CPC – DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O efeito suspensivo aos embargos à execução constitui medida excepcional, condicionada à demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e da prévia garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC. Alegações genéricas de ilegalidade nos encargos contratuais, desacompanhadas de comprovação técnica ou documental mínima, não configuram a relevância do fundamento exigida para a concessão da tutela provisória. A ausência de penhora, caução ou depósito judicial impede, em regra, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos. Não se mostra cabível o pedido de exclusão do nome do devedor e do avalista dos cadastros restritivos, à míngua de depósito da parte incontroversa ou de caução, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Tema 33). (N.U 1004562-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1002423-36.2025.8.11.0040, em trâmite na 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento de ausência de garantia do juízo. O Agravante alega que o título exequendo representa obrigação condicionada a contrato de permuta não integralmente adimplido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, com especial atenção à exigência de garantia da execução e à demonstração dos pressupostos da tutela provisória. III. Razões de decidir 3. O art. 919, § 1o, do CPC estabelece como requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução a presença cumulativa da garantia do juízo e dos pressupostos da tutela provisória. 4. Inexistindo penhora, caução ou depósito suficientes para garantir a execução, e não havendo comprovação da probabilidade do direito nem do perigo de dano, não se justifica a concessão do efeito suspensivo requerido. 5. A ausência da garantia do juízo é suficiente, por si só, para afastar a atribuição do efeito suspensivo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, é indispensável a demonstração cumulativa dos requisitos da tutela provisória e da garantia integral do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 919, § 1o. (N.U 1006837-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025